Tribunal: TJMT
Processo: 0009156-27.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009156-27.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Prestação de Contas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ODONI MESQUITA COELHO - CPF: 424.622.901-68 (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –OCORRÊNCIA REITERADA DE DÉFICIT DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ALERTA PELO TCE/MT QUANTO AO DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DAS CONTAS PÚBLICAS – DESCONSIDERAÇÃO PELO GESTOR – NÃO ADOÇÃO DAS MEDIDAS LEGAIS PARA O RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO (ART. 9o, LRF) – NÃO REALIZAÇÃO DE ATO DE OFÍCIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFIGURADA – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE DOLO – SUFICIÊNCIA DO DOLO GENÉRICO PARA CONFIGURAÇÃO DA IMPROBIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A conduta de deixar de praticar, mesmo após formalmente alertado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ato de ofício consistente na revisão do planejamento orçamentário e no controle do aumento dos gastos públicos mediante a limitação de empenhos e de movimentação financeira, nos moldes do art. 9o da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), configura grave violação aos princípios que norteiam a Administração Pública e, em especial, ao disposto no art. 11, II, da Lei n° 8.429/92.

2. Para a incidência da Lei no 8.429/92, é necessária a presença de má-fé ou dolo do agente público, mas esse dolo, vale dizer, não é o específico e sim o genérico, o qual se caracteriza com o simples fato de se conhecer o que faz e querer fazer com vontade livre e consciente, conduzindo-se deliberadamente contra as normas legais e o patrimônio público.

3. Hipótese em que restou evidenciado nos autos que mesmo ciente de seu comportamento censurável por três anos seguidos, o agente público não adotou as medidas legais e necessárias para cessá-las, incorrendo, assim, na produção consciente e voluntária de condutas vedadas pela norma, a evidenciar a presença do elemento anímico necessário para a configuração da improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Odoni Mesquita Coelho

almejando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido veiculado na ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor pelo
Ministério Público

(Autos no 0009156-27.2017.8.11.0004 – Código 254287) e lhe condenou, pela prática da conduta tipificada no art. 11, II, da Lei no 8.429/92, às penas de multa civil em 05 (cinco) vezes o valor da última remuneração percebida enquanto Prefeito do Município de Torixoréu e de proibição de contratar com o Poder Público por 05 (cinco) anos, nos termos do art. 12, III, do referido diploma legal, bem como ao pagamento das custa processuais (Id 23544953).

Em suas razões o apelante reitera a preliminar de inépcia da inicial e pleiteia a extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 330 do CPC, alegando que o apelado não apresentou os fatos de forma correta, não descreveu, de forma individualizada, os supostos atos de improbidade administrativa por ele praticados e nem especificou os pedidos formulados, tendo se limitado a fazer imputações genéricas e a se apoiar em procedimentos administrativos e documentação que trazem apenas suposições.

No mérito, o apelante defende, em resumo, que a sentença desconsiderou as circunstâncias fáticas e a ausência de provas robustas da prática de improbidade por sua pessoa e que o
déficit
de execução orçamentária somente ocorreu em razão do crescimento da despesa em relação aos anos de 2014 e 2015 – decorrente do aumento das demandas na área social e do pagamento de despesas essenciais, como folha de pagamento –, e da redução das receitas tributárias, bem como de outros fatos notórios ocorridos no Município e que atingiram a sua administração.

Sustenta, neste contexto, que a Câmara Municipal de Torixoréu fez um esforço contumaz para cassar o seu mandado mediante espírito de emulação e subterfúgios, de sorte que a análise de qualquer documentação advinda daquela Casa para lastrear a improbidade imputada contra si deve ser feita com ressalvas.

Salienta, também, que não é possível desvincular do caso concreto o fato de ter sofrido com adversários políticos e vivenciado
“muitos reveses em sua administração, que culminou em cassações, impossibilitando o mesmo de ter uma gestão normal e até de executar a sua política de governo, o que acabou influenciando na sua governança, trazendo muitas dificuldades”
e que tais circunstâncias deveriam ter sido avaliadas detalhadamente nos autos.

Assegura, em conclusão, que o apelado não comprovou o direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, nem a presença de dolo em sua conduta a justificar a procedência da ação de improbidade administrativa.

Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o seu provimento, seja para acolher a preliminar de inépcia da inicial seja para julgar-se improcedente a demanda pela inexistência dos atos de improbidade administrativa que lhe foram imputados, com a exclusão, por consequência, das penas aplicadas pelo juízo sentenciante (Ids 23545457 a 23545460).

O efeito suspensivo pretendido foi indeferido em decisão fundamentada e acostada no Id 32307471.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, ocasião em que rebateu os argumentos expendidos pelo recorrente e pugnou pela rejeição da preliminar de inépcia da inicial e pelo desprovimento do recurso,
“mantendo a condenação imposta ao apelante Odoni Mesquita Coelho, em razão do reconhecimento do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, “caput” e inc. II, da Lei Federal no 8.429/92”
. Por derradeiro, prequestionou os dispositivos legais e constitucionais invocados nas contrarrazões recursais (Ids 23545464 a 23545466).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação (Id 38461478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público ingressou com ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa em desfavor do ex-Prefeito do Município de Torixoréu, Odoni Mesquita Coelho, pela prática do ato de improbidade tipificado no art. 11, II, da Lei no 8.429/92, consistente em
“
retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”.

Segundo o
Parquet
, o réu, enquanto Prefeito do Município de Torixoréu,
mesmo tendo sido previamente alertado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso acerca do desequilíbrio nas contas públicas municipais, não adotou as medidas legais necessárias para o restabelecimento do equilíbrio financeiro, dando causa, no exercício de 2015, a déficit de execução orçamentária no montante de R$ 1.557.795,68 (um milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Processados os autos, o magistrado de piso julgou procedente o pedido veiculado na ação de improbidade administrativa e condenou Odoni Mesquita Coelho às penas de multa civil em 05 (cinco) vezes o valor da última remuneração percebida enquanto Prefeito do Município de Torixoréu e proibição de contratar com o Poder Público por 05 (cinco) anos, nos termos do art. 11, II c/c art. 12, III, da Lei no 8.429/92.

Contra essa sentença, o réu interpôs o presente recurso de apelação cível reiterando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial arguida em contestação e, no mérito, alegando que não foi demonstrada a prática de improbidade administrativa por sua pessoa, bem como que tenha agido com dolo, não tendo sido avaliadas as circunstâncias fáticas que acarretaram o déficit de execução orçamentária no caso dos autos.

O recurso, entretanto, deve ser desprovido, mantendo-se a sentença recorrida, que avaliou os fatos e provas e aplicou o melhor direito no deslinde do caso concreto.

Primeiro, porque a “preliminar” de inépcia da inicial – que nesta senda toma forma de mérito do recurso, por já ter sido apreciada e decidida na sentença – não merece o pretendido acolhimento.

Explico-me.

Ao arrazoar o apelante afirmou que a petição inicial seria inepta pois não teria descrito os atos de improbidade administrativa que lhe foram imputados nem feita a relação dos mesmos com as provas colacionadas aos autos, tendo o
Parquet
, na verdade, se baseado apenas em processos administrativos e documentação que contém meras suposições.

Da leitura da petição inicial da demanda, entretanto, extrai-se, claramente,
que a pretensão do Ministério Público é de que o apelante seja condenado pela prática de ato de improbidade que viola princípios da Administração Pública (art. 11, II, da Lei no 8.429/92) por ter dado causa, enquanto Prefeito do Município de Torixoréu e mesmo alertado dos problemas financeiros pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, à elevado déficit de execução orçamentária no exercício de 2015.

Para tanto, o
Parquet
, ao contrário do entendimento esposado pelo apelante, descreveu objetivamente os fatos, relacionando-os à conduta do réu-apelante, fez a exposição do direito e formulou do pedido com suas especificações, juntando, outrossim, documentação que entende comprovar as imputações feitas.

Assim, não há como acolher-se a alegação de inépcia da petição inicial na espécie, pois esta peça observou a contento os requisitos relacionados no art. 319 do CPC, tanto é que o apelante não teve qualquer dificuldade em se defender, tendo apresentado manifestação preliminar e contestação e, posteriormente, interposto recurso demonstrando o seu inconformismo com o resultado da lide.

Ultrapassada essa questão e em que pesem os argumentos expendidos nas razões recursais, tem-se que restou demonstrada a prática do ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11, II, da Lei no 8.429/92 pelo apelante, pois, de fato, o mesmo deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício.

Ocorre que, analisando-se os autos, e mais precisamente do Relatório Sobre as Contas Anuais de Governo de 2015, elaborado pela Auditoria da Secretaria de Controle Externo (SECEX) do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso nos autos do Processo no 894-0/2015 e Apenso no 17.583-8/2016, verifica-se que o recorrente, na condição de Prefeito do Município de Torixoréu, deu causa a um déficit de execução orçamentária (diferença negativa entre a receita orçamentária existente e a despesa orçamentária executada) no montante de R$ 1.557.795,68 (um milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos), pois a receita arrecadada (R$ 16.087.612,55) foi inferior à despesa realizada (R$ 17.64-5.408,23), acarretando a falta de capacidade financeira do Município de Torixoréu em saldar seus compromissos.

Aliado a este elevado déficit de execução orçamentária, o recorrente também concorreu para a formação de déficit financeiro no valor de R$ 861.968,71 (oitocentos e sessenta e um mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos) e de indisponibilidade financeira no montante de R$ 1.389.598,28 (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos).

Essas condutas, embora graves, decerto seriam tidas como meras afrontas à Lei de Responsabilidade Fiscal, afastando a incidência da Lei de Improbidade Administrativa, se outros fatos não demonstrassem, nos autos, que o recorrente tinha ciência do desequilíbrio das contas públicas, mas não adotou as medidas que lhe competiam, como dever de ofício, para o restabelecimento do equilíbrio financeiro, ao revés, o aumentou em muito.

Com efeito, de acordo com o relatório elaborado pela SECEX do Tribunal de Contas Estadual, nos anos de 2013 e 2014, durante o mandato do recorrente, também se apurou déficit de execução orçamentária no Município de Torixoréu, nos valores, respectivamente de R$559.990,58 (quinhentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos) e 351.203,41 (trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e três reais e quarenta e um centavos). (vide Id 23544451, p. 19.

Essa situação se repetiu em 2015, mesmo tendo o apelante sido formalmente alertado pelo Tribunal de Contas, por meio do Termo de Alerta no 1.146/2015, de que o resultado primário do 1° Quadrimestre deste ano já se mostrava negativo, devendo ser ajustadas as despesas públicas à receita efetivamente arrecadada pelo Município de Torixoréu mediante a revisão do planejamento orçamentário e o controle do aumento dos gastos públicos e a limitação de empenhos e de movimentação financeira, consoante estabelece o art. 9°,
caput
, da Lei 101/2000 (LRF), que assim estabelece,
verbis
:

“Art. 9
o

Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais,
os Poderes
e o Ministério Público
promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira
, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias”.
Grifei.

Bem se vê que o apelante, mesmo ciente da censurabilidade de seu comportamento desde o ano de 2013, por meio dos pareceres favoráveis à aprovação de suas contas com recomendações, não sanou as irregularidades detectadas e formalmente alertadas pelo Tribunal e Contas do Estado de Mato por meio do Termo de Alerta no 1.146/2015, deixando, consequentemente, de praticar os atos que lhe competiam como dever de ofício, previsto no supracitado art. 9o da LRF.

Ressalte-se, no particular, que além da reincidência da prática vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, esta foi muito mais grave no exercício de 2015, pois o déficit de execução orçamentária foi muito mais alto que os anteriores (R$1.557.795,68).

E nem se diga que as provas nas quais se ampararam o
Parquet
para elaborar a petição inicial e o juiz de piso para prolatar a sentença tenham emanado de procedimento administrativo frágil, que encerra meras suposições, pois os relatórios apresentados aos autos foram elaborados órgãos técnicos e especializados do Tribunal de Contas, Corte responsável, por meio de suas equipes técnicas, pela verificação da legalidade das despesas efetivadas pela municipalidade, da ocorrência de prejuízos ao erário, da prática de desvio de recursos em favor dos agentes ou de terceiros, da realização de aquisições ou alienações viciosas de bens, da existência de favorecimento de terceiros em detrimento do patrimônio público e, também, da omissão ou negligência do agente público.

Pois bem, todas os fatos expostos, além da transgressão à Lei de Responsabilidade Fiscal, revelam, também, a presença de dolo na conduta do recorrente, isto é, do elemento volitivo caracterizador do ato de improbidade administrativa capitulado no artigo 11, II, da Lei no 8.429/92.

Como se sabe, para a configuração da improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública exige o legislador a presença de dolo, mas este não é o específico e sim o genérico ou eventual, o qual se configura com o simples fato de o agente público conhecer o que faz e querer fazer com vontade livre e consciente, conduzindo-se deliberadamente contra as normas legais e o patrimônio público.

Sobre essa questão, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
o elemento subjetivo necessário à configuração de improbidade administrativa é o dolo eventual ou genérico de realizar conduta que gere o indevido enriquecimento ou que atente contra os princípios da Administração Pública
, não se exigindo a presença de intenção específica, pois a atuação deliberada em desrespeito ao patrimônio público e às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo”.

(STJ-1a T. – AgRg no AREsp 20747/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17.11.2011, DJe 23.11.2011)

Já decidiu, também, que
“o dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica - ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas”
. (AgInt no AREsp no 1.008.646/MG, 2a T., rel. Min. Francisco falcão, j. em 19.6.2018).

No caso, não há como negar que o apelante violou conscientemente e de forma deliberada os princípios que norteiam a Administração Pública, afrontando o disposto no art. 11, II, da Lei n. 8.429/92, pois, mesmo ciente de que a sua conduta afrontava gravemente a Lei de Responsabilidade Fiscal e as normas que regulam o orçamento público, persistiu e agravou a prática lesiva à coisa pública, evidenciando a sua vontade de aderir à conduta contrária à lei e de produzir os resultados nela vedados.

Sobre a questão, em processos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Ex-prefeito de Miguelópolis Preliminares rejeitadas.
Violação a normas de responsabilidade fiscal contidas na Lei Complementar 101/2000. Desconsideração de alertas emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado
. Pareceres técnicos desfavoráveis do órgão de controle externo. Aprovação das contas pela Câmara Municipal que não convalida os vícios verificados Gestão deficitária.
Conduta irregular e dolo genérico presentes. Atentado aos princípios da Administração Pública. Conduta ímproba descrita no artigo 11 da Lei no 8.429/92
. Penalidades de multa civil, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público que se mostram adequadas. Sentença mantida. Recurso improvido”.
(TJSP - Apelação no 1001033-31.2015.8.26.0471, 12a Câmara de Direito Público, rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula, j. em 18.4.2018)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - APELAÇÃO - REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DE CÂMARA DE VEREADORES E PARTE PATRONAL - ATRASO NO REPASSE AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MULTA E JUROS PELA MORA - DANO AO ERÁRIO - REPASSE A MENOR DO DUODÉCIMO, PELO PODER EXECUTIVO, DURANTE O ANO FISCAL, A PEDIDO DO PRÓPRIO PRESIDENTE DA CASA LEGISLATIVA- AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL OU DA CÂMARA - CONTINGÊNCIA DEFICITÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO CAUSADA PELO PRÓPRIO AGENTE PÚBLICO - CIÊNCIA DO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO ALERTADO PELOS SETORES COMPETÊNTES DA CÂMARA MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE PROVIDENCIAS PARA SANAR O DÉFICIT - ELEMENTO SUBJETIVO DA CULPA GRAVE CONFIGURADO - PRÁTICA DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 10, X, DA LEI 8.429\92 - SANÇÕES - ART. 12, INCISO, II, DA LEI N. 8.429/1992 - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -MULTA CIVIL - REDUÇÃO - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- (...).

2- Resta configurada a prática de improbidade administrativa, na conduta do Presidente da Câmara Municipal que, sem qualquer autorização legal, ou mesmo autorização da casa legislativa, abriu mão, sponte propria, de parte da receita proveniente do duodécimo devido ao legislativo municipal, o que, segundo a prova dos autos, gerou atraso no pagamento e repasse de contribuições previdenciárias de servidores da câmara e parte patronal, ocasionando dano ao erário, em razão do pagamento de juros e multa pelo atraso, o que configura a prática da conduta ímproba prevista no art. 10, X , da Lei 8.429\92.

3-
Presença, no caso, do elemento anímico da culpa grave, na medida em que, mesmo quando tomou ciência, pelos setores competentes da casa legislativa, de que os valores recebidos a menor de duodécimos não seriam suficientes para a manutenção das despesas da Câmara, o agente público não tomou qualquer providência para sanar o déficit orçamentário
.

4- (...).

6- Recurso parcialmente provido”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.054361-3/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2018, publicação da súmula em 17/10/2018) Grifei.

Assim, não se tratando, o caso dos autos, de simples irregularidades na execução do orçamento, mas, sim, de reiteração intencional de conduta contrária à lei durante o mandato do recorrente, evidente a prática de improbidade administrativa que viola os princípios da Administração Pública.

Outrossim, não atenua os efeitos do comportamento ímprobo do recorrente o fato de ter passado por revezes com seus adversários políticos, em especial os membros da Câmara Municipal, ou, ainda, ter havido aumento de demandas sociais e gerais e a redução das receitas tributárias.

Primeiro, porque, como ordenador de despesas, tinha o dever, independentemente de eventuais circunstâncias desfavoráveis, de bem gerir o Município e tomar as medidas legais e necessárias para conter o desequilíbrio financeiro que vinha ocorrendo desde 2013 e que lhe fora alertado oficialmente por órgão competente e técnico do TCE/MT.

Segundo, porque, ao contrário do afirmado pelo recorrente, não houve redução das receitas tributárias, ao revés, estas foram incrementadas, como se pode ver do voto do Conselheiro Moisés Maciel que resultou na emissão, pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, do Parecer Prévio no 138/2016-TP, contrário à aprovação das Contas Anuais de Governo do Exercício de 2015 do Município de Torixoréu (Processo n° 894-0/2015), veja-se:

“Constato que, de fato, as despesas realizadas pelo Município foram superiores ao total da receita arrecadada ajustada, no montante de R$ 1.557.795,68 (um milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos), e esse déficit demonstra desequilíbrio nas contas públicas.

(...)

Em que pese a alegação do Gestor de que houve redução na arrecadação das receitas pelo Município, diante da diminuição da receita advinda do ISSQN, dos atrasos do FETHAB e ICMS, e da redução do FPM, tenho que os argumentos não merecem guarida, posto que, da análise do Resultado da Execução Orçamentária, constato que houve um aumento nas receitas arrecadadas por este Município no importe de R$ 1.019.547,85, comparado com o exercício de 2014.

Ainda que se considerasse a alegada frustração de receitas do FETHAB na ordem de R$ 250.815,54, e do ICMS no importe de R$ 269.018,69, conforme Anexo 10, a soma desses valores não seria suficiente para cobrir o déficit de execução orçamentária no total de R$ 1.557.795,68.

(...)

Ademais, da análise comparativa dos repasses do FPM e do ICMS no exercício de 2014, constante no Sistema APLIC — Anexo 2, como já demonstrado na irregularidade acima, não houve queda nos referidos repasses, mas sim um aumento dos mesmos.

Da análise comparativa do exercício de 2014, constato que o déficit perfez a monta de R$351,203.41, enquanto que neste exercício o déficit totalizou o importe de R$ 1.557.795,68, ou seja, houve um aumento de 443.55% no montante do déficit pela Prefeitura Municipal de Torixoréu.

A ocorrência do mencionado déficit demonstra a violação da regra contida no parágrafo único do art. 1° da Lei de Responsabilidade Fiscal (...).

A tese defensiva de que o déficit foi motivado pela redução em 12,69%, das receitas tributárias também não merece prosperar, uma vez que em caso de frustração de receita ao Gestor caberia adotar medidas aptas à manutenção do equilíbrio entre despesas e receitas, mediante o constante e necessário acompanhamento da execução orçamentária, de modo que, ao verificar a ausência de tendência de aumento da arrecadação, deveria proceder as adequações das despesas ao cenário então presente de suas receitas, promovendo a limitação de empenho, a fim de evitar o déficit ao final do exercício”.

(Id. 23544500, p. 3/6)

Diante desse cenário, outrossim, a sentença recorrida que concluiu pela procedência da ação de improbidade administrativa em decorrência da violação aos princípios da Administração Pública, nos moldes do art. 11, II, da Lei no 8.429/92, não comporta qualquer alteração e, menos ainda, as sanções ali impostas ao apelante, porque dosadas em obediência aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, à extensão e à gravidade dos atos praticados, em respeito ao art. 12, parágrafo único, do citado diploma legal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto por Odoni Mesquita Coelho, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020